Tribunal: TJSP
Processo: 7000688-86.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Unificação de penas - Regime prisional - Reeducando condenado a cumprir sanções de modalidades diversas (sanção carcerária e pena restritivas de direitos) - Juízo a quo que, ao realizar a somatória das penas após reconversão, fixou a modalidade fechada em face do quantum de castigo - Inconformismo pela não determinação de cumprimento de forma sucessiva das execuções

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Unificação de penas - Regime prisional - Reeducando condenado a cumprir sanções de modalidades diversas (sanção carcerária e pena restritivas de direitos) - Juízo a quo que, ao realizar a somatória das penas após reconversão, fixou a modalidade fechada em face do quantum de castigo - Inconformismo pela não determinação de cumprimento de forma sucessiva das execuções - Descabimento - Inteligência do artigo 111 da Lei de Execução Penal - O regime prisional será determinado, pelo Juízo das Execuções, no momento da somatória das condenações - Precedentes dos Tribunais Superiores, bem como desta Colenda Corte - RECURSO NÃO PROVIDO.